Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA COM CARÁTER SATISFATIVO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal efetue a análise do requerimento administrativo apresentado pela parte autora no prazo máximo de 30 dias. A parte agravante alega que a concessão da tutela provisória esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei no 8.437/92. Também ressalta que não há demonstração da demora excessiva ou injustificada para análise do requerimento administrativo da parte autora, o que afasta a suposta omissão do ente público.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Liminar deferida para conceder efeito suspensivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. O pedido dos autos principais cinge-se a determinar que o Distrito Federal efetue a análise do requerimento administrativo da parte autora no prazo de 30 dias. Desse modo, a concessão da tutela provisória possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade.
IV. Todavia, na situação dos autos, o requerimento administrativo almeja apenas apurar informações quanto à atualização monetária aplicada pelo Distrito Federal na ocasião do pagamento já efetuado decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia, de forma a averiguar se remanesce eventual diferença a ser adimplida. Ou seja, o pleito administrativo aborda mera pretensão de natureza pecuniária. Assim, não se vislumbra o perigo do dano a justificar a concessão da tutela provisória.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de suspender a eficácia da decisão objeto do presente agravo até o julgamento final da lide. Sem custas e sem honorários.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.